Tribunal: STF
Processo: HC 254934
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 994.990/MG.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), “não havendo notícias sobre o cumprimento do mandado”. 



    Alegando “constrangimento ilegal pelo fato de ter sido negado ao paciente o direito a participar de audiência de forma virtual por se encontrar foragido”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. Paciente que, em conluio com outros oito indivíduos, teria matado a vítima, após uma “sessão de espancamento”, com emprego de asfixia, no interior da cela de um presídio, em razão de o ofendido ter subtraído certa quantidade de droga que pertencia a um dos agentes.



    2. Quando do recebimento da denúncia, teve a prisão preventiva decretada, mas o mandado de prisão expedido não foi cumprido até o momento.



    3. Apesar de citado por edital, constituiu advogada e apresentou resposta à acusação, tendo sido designada AIJ para 14/04/2025.



    4. Inviável a participação do paciente no ato por meio de videoconferência, já que se mantém foragido da justiça há quase sete meses, atrapalhando a persecução criminal e colocando em risco a aplicação da lei penal.



    5. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Segundo a jurisprudência do STJ, os acusados foragidos não possuem direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento (AgRg no HC n. 838.136/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 5.3.2024; AgRg no HC n. 825.382/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.9.2023).



    [...] 



    Nesta ação, a impetrante sustenta, novamente, “a possibilidade de participação do réu na audiência [por videoconferência], sem a exigência prévia de recolhimento à prisão”. Assim, requer a concessão da ordem “a fim de que seja autorizada a participação do paciente na AIJ que ocorrerá em 14/4/2025, através de videoconferência [...], garantindo-lhe a plenitude dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade, até porque o ato impugnado encontra respaldo em julgado desta SUPREMA CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 238659 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2024)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente